Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida à repetição em dobro do valor pago indevidamente relativo aos serviços não contratados. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor noticiou que possui contrato com a ré de prestação de serviços de telefonia e internet móveis, plano família, abarcando 4 linhas telefônicas, arcando com o valor aproximado de R$ 334,99 mensais. Narrou que em 10/2023 descobriu que vinham sendo cobrados em sua fatura valores relativos a serviços denominados ‘serviços eventuais’, desde o mês 10/2022, os quais não foram por ele contratados. Informou que o montante cobrado indevidamente perfaz o valor de R$ 1.378,74. Consignou que os valores deixaram de ser cobrados a partir do mês 11/2023, porém não houve ressarcimento dos valores cobrados anteriormente. Pugnou pela condenação da requerida à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e pela fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62434213). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62434217).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na efetiva contratação dos serviços e no dever de restituição dos valores pagos.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o mecanismo de contratação das ofertas se dá por meio de contratação e aceite via SMS, e após algumas confirmações, a contratação é efetivada, ou via web, com utilização de pincode, tratando, em ambos os casos, de aceite duplo. Defende que os mecanismos adotados pela empresa ré comprovam inequívoca anuência do usuário portador do telefone móvel para contratação dos serviços de valor adicionado. Discorreu sobre as etapas necessária para a celebração do aditivo contratual, o que afasta a possibilidade de contratação acidental. Aduz que o registro sistêmico é a única prova que se pode produzir sobre a contratação eletrônica. Sustenta ser válida a contratação dos serviços pelo requerente, tendo a empresa agido no exercício legal de seu direito ao cobrar o valor proposto. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja determinada a restituição do valor, de forma simples.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A parte autora alegou que não realizou a contratação dos serviços questionados nos autos, que acionou a ré por meio de atendimento ao consumidor, indicando protocolo de atendimento, tendo sido suspensas as parcelas posteriores ao atendimento. A ré, por sua vez, alega que houve a contratação regular. Em regra, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). No entanto, no caso em exame os fatos alegados são negativos, razão pela qual o ônus do autor seria de provar fato não existente, justificando-se, portanto, a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Neste sentido, cabe à empresa recorrente demonstrar que o negócio jurídico ocorreu e se deu por meio válido e idôneo. A recorrente, que dispõe das informações do contrato e dos meios para comprovação, não demonstrou a regular contratação dos serviços noticiados por ocasião da inicial, limitando-se a inserir em sua contestação prints de telas sistêmicas, produzidos unilateralmente pela empresa, e a informar que a contratação dos serviços fornecidos pela empresa se dá por meio de mensagens SMS.
8. A parte ré não juntou aos autos a gravação do atendimento que ensejou a suspensão dos descontos de parcelas futuras, informado na inicial, o que indica que tinha ciência de que os serviços adicionais não foram reconhecidos pelo consumidor. A situação afasta o engano justificável, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Indevidas as cobranças relativas aos serviços noticiados na inicial e questionados administrativamente e cabível a repetição dos valores cobrados com a dobra legal.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.